Tribunal: TJDFT
Processo: 0724020-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724020-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA SIMOES FRAGALE, FRANCISCO FERREIRA DUTRA JUNIOR AGRAVADO: PRO-DOMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINA SIMÕES FRAGALE E OUTRO contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n. 0707398-27.2020.8.07.0020, movida em desfavor da PRO-DOMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 17737268), narram ter firmado contrato de locação residencial com a agravada, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 26/11/2019 e fim em 25/11/2021, tendo por objeto apartamento localizado na Av. das Araucárias, Lote 4.400, Bloco B – Águas Claras/DF. Relatam ter sido pactuado o aluguel de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), a ser pago até o dia 10 de cada mês, com desconto de pontualidade de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Ocorre que, em face da Pandemia do COVID-19, bem como pelo estado de calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal, o contrato tornou-se excessivamente oneroso, haja vista a diminuição da renda da primeira agravante e a situação de desemprego do segundo recorrente. Sustentam ter apresentado proposta de composição amigável à agravada, buscando a redução provisória do aluguel, contudo não houve êxito na negociação extrajudicial, o que ensejou o pedido de rescisão. Destacam, nesse passo, ter a agravada apenas sugerido o parcelamento da multa rescisória, sem, contudo, aplicar o desconto de pontualidade proporcional ao valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Aduzem ser o direito à rescisão unilateral inerente à natureza do instrumento contratual, fundada em caso fortuito ou de força maior, pugnam pela aplicabilidade da teoria da imprevisão, impondo-se o reconhecimento de ausência de culpa e determinação do retorno das partes ao status quo ante. Requerem, nesses termos, seja reconhecida a inaplicabilidade da multa rescisória prevista na Cláusula Décima Quinta do contrato, no importe de R$ 5.015,62 (cinco mil e quinze reais e sessenta e dois centavos). Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal a fim de determinar que a agravada se abstenha de ajuizar execução de título extrajudicial em face dos autores, bem como de incluí-los e seus fiadores em órgãos de proteção ao crédito pelo inadimplemento do boleto vencido em 15/06/2020. No mérito, requerem a confirmação. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na instância de origem (ID 6710338). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a ausência dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada. Conforme bem destacado na decisão vergastada, já houve o distrato, com desocupação e entrega do imóvel pelos autores, limitando-se a questão debatida nos autos à incidência da cláusula penal. Apesar de sensível aos efeitos negativos da pandemia do COVID-19 na economia nacional, não se vislumbra, numa análise perfunctória da questão, o risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de ensejar o deferimento da medida sem a oitiva da parte contrária, sobretudo diante da proposta da locadora de parcelamento do débito. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator